Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731572-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO GREEN PARK APELADO: LUANA ESTEVES FREITAS D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral do apelante CONDOMÍNIO GREEN PARK (ID 56835138), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), o que não é o caso. O recurso admite sustentação oral (art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil). A data, horário e local de julgamento serão informados ao advogado após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. DEFIRO o pedido de sustentação oral do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator